Tribunal: CARF
Processo: 15224.000181/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000181/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.729 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/2007
NORMAS PROCESSUAIS. PRAZOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a
preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na
defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão
somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória. Restando
incontroversa a intempestividade da impugnação, com reconhecimento da
própria contribuinte, é defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se
pronunciar a respeito das razões meritórias, as quais não foram contempladas
na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000181/2007-00
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000181/2007-00

Trata-se de auto de infração lavrado contra a INFRAERO para a exigência da
multa de R$5.000,00, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “f”, do Decreto-lei 37/66, diante
da constatação de descumprimento do artigo 14 da IN SRF 102/1994, combinado com o disposto
pelo artigo 63 do Decreto 4.543/2002 (RA vigente à época).
Em síntese, a infração constatada diz respeito ao descumprimento do prazo de
armazenagem de mercadorias pela INFRAERO, na condição de depositária. Com efeito, a
mercadoria que chegou no Aeroporto de Manaus às 9h50 do dia 16/08/2001, só foi retirada do
pátio e devidamente armazenada às 13h21 do dia 20/08/2001, quando o prazo previsto em norma
é de até doze horas.
Em sua defesa, a INFRAERO buscar indicar os fatos e acontecimentos que
induziram no atraso observado, ressaltando que não teve intenção de infringir as normas vigentes
e requereu que se aplicasse ao caso a previsão do §1o do art. 14 da IN SRF 102/94, que permite
que, em casos excepcionais, o prazo de 12hs seja alargado à critério do chefe da unidade local,
desde que o tempo limite não ultrapasse 24hs.
A DRJ/SPO, ao enfrentar a impugnação, entendeu que se tratava de caso de não
conhecimento em razão de sua intempestividade, visto que a defesa foi protocolada após o prazo
de 30 dias da intimação, a saber:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/02/2007
Intempestividade da impugnação.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação relativa à exigência, não se
instaurando, assim, a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, apesar de
reconhecer na parte sobre os fatos que a DRJ decidiu pela intempestividade da impugnação
fiscal, centraliza sua defesa unicamente em argumentos de mérito e, por entender que agiu de
forma legal, requer o provimento para fins de cancelamento da multa.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de lançamento de multa pela fiscalização
ao depositário que deixou de prestar informação sobre carga sob sua responsabilidade no prazo
estabelecidos e cuja impugnação não foi conhecida por intempestividade.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000181/2007-00

Em seu recurso voluntário, a ora recorrente busca defender a tempestividade da
impugnação ao indicar que a intimação do lançamento teria sido realidade de forma indevida,
visto que entregue à pessoa não autorizada, motivo pelo qual o cálculo do prazo de 30 dias
deveria ser necessariamente refeito, tendo como início a data em que o corpo jurídico da
instituição tomou ciência do lançamento. A questão é exposta da seguinte forma:

Em adição, a recorrente cita jurisprudência judicial do TRF1 em que considerou
nula a intimação realizada diretamente ao sujeito passivo e não ao seu advogado constituído.
Ora, entendo que as razões da recorrente não mereçam prosperar.
Primeiramente, não se pode diferenciar o tratamento empregado à empresa
simplesmente por ela ser estatal ou de grande porte, visto que, se por um lado sua estrutura pode
ser mais complexa do que a maioria, por outro, suas receitas também são, cabendo a ela
organizar sua operação de forma condizente com suas obrigações e necessidades.
Além disso, a jurisprudência trazida como fundamento de defesa sequer se amolda
aos fatos dos autos. Isso porque, no caso citado, o sujeito passivo teria previamente constituído
representante legal para atuar em seu nome – ou, nos termos utilizados pelo magistrado,
“transferido o seu jus postulandi” a pessoa com habilitação legal e profissional para tanto –, ao
passo que a intimação discutida aqui foi a que deu início ao processo administrativo fiscal, de
forma que a recorrente não havia e nem poderia ter realizado tal transferência naquele momento.
Assim, imperativa a presunção de que a intimação foi realizada de forma correta.
Diante disso, confirmada a intempestividade da impugnação, incabível o
conhecimento dos argumentos de mérito.
Nestes termos, voto por reconhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000181/2007-00

Fl. 75
DF CARF MF
Original